Tribunal: STF
Processo: HC 264949
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma rejeitou Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.016.450/PR.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o 40, incs. V e VI (tráfico interestadual de drogas e associação para tal fim, com participação de menor), e arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o 40, inc. V (tráfico interestadual de drogas e associação para tal fim), todos da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. A defesa protocolou primeiro pedido de revisão criminal, indeferido pelo Tribunal de origem, em face da qual formalizou-se impetração perante o STJ, resultando na negativa de provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 878.655/PR. Contra essa decisão, houve a impetração nesta Corte do Habeas Corpus nº 237.947/PR, ao qual neguei seguimento, em decisão mantida pelo Colegiado.



    4. Inconformada, segunda revisão criminal foi protocolada na Corte local, igualmente indeferida. Contra essa decisão, protocolou habeas corpus no STJ, o qual visava o reconhecimento de nulidade da decisão que deixou de conhecer desta segunda revisão criminal ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Após negativa de provimento do agravo regimental em face da decisão que não conhecia do writ, foram manejados embargos de declaração, resultando no ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega ter o STJ decidido em sentido contrário à sua própria jurisprudência sobre o tema, tendo havido negativa de prestação jurisdicional pelo TJPR ao deixar de conhecer da segunda revisão criminal. Argumenta que a primeira revisão criminal se insurgia quanto `anulidade das interceptações telefônicas por ausência de juntada da íntegra do conteúdo interceptado. Já a segunda revisão, atacava fundamentação da decisão pela qual determinada a interceptação.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a cassação do acórdão proferido pelo STJ para que “proceda novo julgamento em coerência decisória com os precedentes”, considerando ausência de prestação jurisdicional pelo TJPR.



    É o relatório.



     Decido.



    7. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, cito exemplificadamente: HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; e HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ter havido negativa de prestação jurisdicional. Destaco trecho condutor do acórdão resultante do julgamento do agravo regimental:



    “Dessa forma, tendo a Corte local deixado de conhecer da revisão criminal em razão de a legalidade das interceptações telefônicas já ter sido assentada no julgamento da revisão criminal anteriormente ajuizada, na qual, reitere-se, se consignou que a quebra do sigilo das comunicações telefônicas "foi autorizada judicialmente e executada na forma da Lei n. 9.296/1996", não há se falar em negativa de jurisdição. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator